Tribunal: TJSP
Processo: 2273537-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de decisão judicial. Intimação. Validade. Multa Cominatória. Excesso. Redução. Intimação regularmente realizada nos autos, em conformidade com as normas processuais, apta a produzir seus efeitos. Astreintes fixadas em valor excessivo, comportando redução, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, a fim de adequação aos princípios da razoabilidade e

Ementa:

Agravo de Instrumento. Cumprimento de decisão judicial. Intimação. Validade. Multa Cominatória. Excesso. Redução. Intimação regularmente realizada nos autos, em conformidade com as normas processuais, apta a produzir seus efeitos. Astreintes fixadas em valor excessivo, comportando redução, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, a fim de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem prejuízo de sua finalidade coercitiva. Recurso parcialmente provido.
Agravo Interno. Julgamento prejudicado.